Tribunal: TJES
Processo: 5018361-31.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018361-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JOSE RICARDO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5018361-31.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: JOSÉ RICARDO DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15791196, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Considero prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, tendo em vista a análise de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o recurso interposto na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor alegou que fez tratativas de venda de seu veículo para Luciene da Silva, corré. Apesar de as tratativas não terem avançado, aquela teve acesso ao documento do veículo. Posteriormente, ao tentar vender o veículo para outra pessoa, descobriu que havia um gravame de alienação fiduciária do automóvel, realizado pela Corré em favor do réu Banco Itaucard, o que lhe causou danos e prejuízos, razão pela qual ajuizou a presente ação.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES pedidos autorais para: I - DECLARAR nula a inserção de gravame pela primeira requerida no veículo Peugeot 207 XR, placa: MXE9G91, ano: 2010/2011, Renavam: 00202264459, chassi: 9362MKFWXBB003930, cor: prata, e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino seja expedido ofício ao DETRAN-ES a fim de realizar a exclusão do referido gravame de forma imediata; II - CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 15791197 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade do contrato discutido e, subsidiariamente, postula pela redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

Contrarrazões no id 15791204.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado nenhum serviço com o Banco requerido/recorrente, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ante tais premissas, resta incontroverso nos autos que foi inserido um gravame em relação ao veículo do recorrido, originado em um contrato celebrado entre o recorrente e a corré Luciene da Silva. Ainda que o banco alegue ter agido diligentemente na pactuação do contrato, tal narrativa não se sustenta. Isso porque, se diligentemente houvesse atuado, bastaria ter consultado o Renavam do veículo e seria possível verificar o seu real proprietário.

Desse modo, a inserção de gravame ante a ausência de relação jurídica entre o recorrente e o recorrido mostra-se totalmente descabida e indevida, pelo que está correta a conclusão do juízo pregresso pela sua nulidade.

Quanto aos danos morais, tem-se que:
(i)
o recorrente inseriu um gravame no veículo do autor a oriundo de contrato pactuado com terceiro [id 15791030];
(ii)
a restrição impossibilitou a alienação do bem [id 15791027];
(iii)
o veículo chegou a ser apreendido em ação de busca e apreensão ante a inadimplência da corré naquele contrato [id 15791166];
(iv)
tal situação forçou o autor a diligenciar em comarca de outra unidade federativa (MG) para conseguir reaver o bem.

Esse panorama, sem sombra de dúvidas é suficiente para caracterizar situação que ultrapassam sobremaneira os limites de um mero aborrecimento, sendo capaz de gerar angústia importante e caracterizando a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados adequadamente.

Quanto ao valor dos danos, não ignoro que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) mostra-se acima de valores usualmente praticados neste Estado em relações de consumo. Contudo, há de se considerar que não há um critério objetivo para o arbitramento de indenização dessa espécie, não existe uma tabela a ser seguida.

O Magistrado deve fixar valor proporcional e razoável à luz do caso concreto. Valor que não deve ser alto a ponto de gerar locupletamento indevido, nem ínfimo a ponto de se mostrar insignificante. Além disso, deve atender aos objetivos dessa espécie indenizatória: punitivo e pedagógico, especialmente.

À luz do caso concreto em análise, entendo que o valor arbitrado se mostra adequado ao se considerar a gravidade dos transtornos decorrentes da conduta ilícita praticada pelo recorrente, conforme narrado alhures. Portanto, não há por que reduzir o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante, que atende aos requisitos balizadores para a fixação de tal indenização.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)